Tribunal: TJBA
Processo: 8005496-86.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005496-86.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CLAUDIA ARAUJO ANDRADE

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. SERVIDORA

PÚBLICA

MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE REGÊNCIA PREVISTO

NAS LEIS Nº 1.445/1998 E 1.613/2004.

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO VERIFICADA. LEI Nº 2.186/2021. NOVA REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. PERÍODO DE SUSPENSÃO ILEGAL DO ADICIONAL. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MODIFICADOS, DE OFÍCIO. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação (
ID.49372742
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
, contra a sentença (
ID.49372736
) prolatada pelo MM. Juízo da

1ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA, que, nos autos da presente ação de cobrança, movida por
ANA CLAUDIA ARAUJO ANDRADE
, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais.

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo
a quo
em reconhecer ser devido o pagamento de verbas referentes ao adicional de regência estabelecido pelas Leis Municipais nº 1.445/1998 e 1.613/2004, que fora suspenso e não pago pelo Município de Jequié aos professores da rede pública municipal, desde a edição do Decreto Municipal nº 20.091/2019, em 06/08/2019, até a instituição da Lei Municipal nº 2.186/2021, em 18/11/2021.

3. Da análise dos autos, verifica-se que nenhum dos argumentos apresentados pelo recorrente merece prosperar. Primeiro, a tese de que inexistia regulamentação para o pagamento do adicional, utilizada para sustentar a alegação de ilegalidade do pagamento não subsiste. Isso porque a Lei Municipal nº 1.445/98 (
ID. 49372723 - pág. 9
), em seu art. 19,
caput
e §1º, instituiu a referida benesse para os professores em efetivo exercício do magistério. Além disso, a Lei Municipal nº 1.613/2004 (
ID. 49372724 - pág. 11
), que regulamentou o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal, em seu art. 36, transformou a referida parcela pecuniária em gratificação e estabeleceu os percentuais correspondentes em seu anexo II.

4. Em relação à tabela do anexo II da mencionada lei (
ID 49372724 - pág. 23
), verifica-se que esta discrimina os percentuais de valorização do magistério a serem pagos aos professores, portanto, não há que se falar em inexistência de regulamentação. E, no caso da Apelada, o direito à percepção das verbas está assegurado por exercer a função “Professor Pós Graduação 40h”, conforme contracheques colacionados aos autos
(ID. 49372340)
, devendo ser averiguado o preenchimento do requisito de efetivo exercício do magistério no período vindicado, conforme previsto na sentença. Dessa maneira, como bem decidido pelo Juízo primevo, está evidente a ilegalidade do Decreto Municipal nº 20.091/2019 (
ID. 49372346 - pág. 48/49
), pois o pagamento estava previsto e era regulamentado em leis municipais.

5. Outrossim, o ente público sustenta que a sentença guerreada afronta às Súmulas 346 e 473 do STF, que são corolários do princípio da autotutela. Contudo, a aplicação dos referidos enunciados não dispensa a prévia instauração de processo administrativo, quando o ato a ser anulado/revogado interfere diretamente na esfera jurídica do administrado, conforme já decidido há muito pela Corte Suprema. Precedentes.

6. Registre-se que a Lei Municipal nº 2.186/2021 (
ID. 49372725
), em seus artigos 1º e 2º, restabeleceu o pagamento do adicional de regência para os professores e, na prática, reparou parcialmente a ilegalidade que havia cometido — ao suspender, mediante Decreto Municipal, uma gratificação estabelecida e regulamentada por lei municipal, sem a abertura de processos administrativos individuais para apuração das supostas irregularidades.

7. É importante salientar que, embora o Município tenha promovido processo administrativo contra a categoria profissional, com participação da APLB
(ID. 49372722)
, isso não afasta a ilegalidade do Decreto Municipal nº 20.091/2019. O ato administrativo em referência determinou a suspensão da gratificação de todos os professores municipais, de forma imediata, antes mesmo de ser iniciado processo administrativo específico com participação dos servidores — cuja instauração, frise-se, foi determinada no art. 1º do próprio Decreto.

8. Nesse sentido, em que pese o poder de autotutela da Administração para revisão dos seus atos, observa-se que, ao suspender o pagamento do adicional, por meio de decreto municipal, sem a instauração de processo administrativo prévio contra a Apelada, para o devido estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, o Município incorreu em conduta revestida de completa ilegalidade, afrontando princípios constitucionais. Precedentes.

9. No que tange ao pedido de suspensão do processo até que
“a matéria seja decidida em definitivo no processo de nº 8018985-02.2019.8.05.0000”
, também não merece amparo. Inicialmente, porque a decisão proferida nos autos do pedido de suspensão de liminar possui natureza política, lastreada tão somente na análise da possibilidade de risco de lesão à ordem, segurança, saúde e economia públicas. Desse modo, afasta apenas os efeitos da decisão, mas não analisa o seu mérito. Outrossim, verifica-se que o referido processo já transitou em julgado (
ID.25297271- daqueles autos
), em virtude de decisão monocrática sem resolução do mérito (
ID. 29235201 - daqueles autos
), pois o próprio Município apresentou manifestação (
ID. 22140575 - daqueles autos
) sustentando a perda do objeto da ação em razão da existência da nova lei municipal nº 2.186/2021, que versa sobre o adicional de regência.

10. Quanto ao Mandado de Segurança Coletivo de n.º 8001585-37.2019.8.05.0141, o fato de ter havido sentença denegatória da segurança, pela falta de comprovação do direito líquido e certo, não obsta o reconhecimento do direito da Recorrida, consoante devidamente fundamentado nas linhas acima.

11.
Por fim, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, tendo em vista o resultado do Recurso e considerando que o juízo primevo deixou de fixar a verba sucumbencial em razão
“
do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009”
, o que não tem cabimento na presente ação pelo rito comum; modifico, de ofício, a sentença, para postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MODIFICADOS, DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8005496-86.2021.8.05.0141
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e, como Apelada
ANA CLAUDIA ARAUJO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício,
postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28/15